Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JOSÉ CARLOS LOPES DA SILVA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por José Carlos Lopes da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que indeferiu o pedido de liminar, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso, que objetiva compelir os Agravados a lhe fornecer a internação domiciliar na modalidade home care, em razão do seu diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico grave, com sequelas definitivas, neurológicas, motoras e cognitivas.
Aduz, em síntese, que se encontra “restrito ao leito, em uso de ventilação mecânica com parâmetros mínimos intercalador, com período de oxigênio inalatório via traqueostomia”, o que tornaria indubitável a necessidade dos cuidados por equipe multidisciplinar, mediante home care, haja vista a dependência de cuidados específicos, em virtude de complicações que colocam a sua vida em risco de morte.
Sustenta a necessidade da reforma da decisão agravada, posto que, apesar de o Magistrado a quo não ter vislumbrado a urgência do caso, com base no parecer técnico do NAT, os relatórios médicos constantes dos autos indicariam situação diversa, sendo que a não disponibilização do tratamento pretendido, em curto espaço de tempo, poderá acarretar o agravamento do seu quadro clínico.
Argumenta que, o indeferimento do pedido de tutela de urgência representa-lhe risco de prejuízos irreversíveis à vida e a saúde, e, portanto, seria medida que viola a sua dignidade.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja determinado o tratamento médico vindicado.
O Agravante deixou de juntar os documentos obrigatórios para a interposição de agravo de instrumento, ante o permissivo previsto no art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de processo eletrônico.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, trata-se de obrigação de fazer, objetivando compelir o ente público a providenciar tratamento de saúde via home care ao Agravante, em razão do seu diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico grave, com sequelas definitivas, neurológicas, motoras e cognitivas.
O Magistrado Singular entendeu que o Agravante não foi possível inferir o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual indeferiu o pedido de liminar.
A hipótese sub judice apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Ademais, cumpre ressaltar que, no presente caso, não se aplicam as disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido de liminar em ação de obrigação de fazer que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líqüido não infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente. 4. Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente.”
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119)”. [Destaquei]
In casu, do laudo médico juntado aos autos (id. 111178484), vislumbra-se a necessidade do Agravante se submeter a tratamento médico em regime de Home Care, tendo o médico do Hospital Municipal de Cuiabá, Dr. Marcus Vinícius Ramos de Oliveira (CRM 9854/MT), afirmado que o paciente “necessita de cuidados básicos diários de vida + necessidade de aspiração de vias aéreas + cuidados com dieta por sonda nasosenterica”, razão pela qual solicitou o suporte necessário para disponibilizar a referida internação domiciliar.
Ressalto que, embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha assinalado tratar-se de hipótese de caráter eletivo, portanto, não urgente, em seu item 4. fez constar que o Home Care é indicado para o caso vertente, e, inclusive, que vislumbrada, também, a “necessidade indiscutível de um CUIDADOR”.
Ademais, o serviço de Home Care é bom para o hospital, pois permite uma maior rotatividade de seus leitos, abrindo espaço para pacientes instáveis que precisam realmente de leitos em unidades de terapia intensiva (UTI), cirurgias, politraumatizados e outras enfermidades agudas.
Com efeito, a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM 1.668/03 dispõe sobre as normas técnicas à assistência domiciliar de paciente, nos seguintes termos:
(...) O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão.
Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica. Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo. Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente. (Grifo nosso)
Confira os entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre a
matéria:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do estado e do município providenciá-lo.
Precedentes. (AGRG no AI 550.530/PR, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.08.2012).
Além do mais, a prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei no 8.080/90, com alterações da Lei no 10.424/2002.
Ante o exposto, defiro a medida liminar vindicada, para que os agravados forneçam imediatamente o tratamento médico em regime de home care ao Agravante, conforme prescrição médica.
Em caso de descumprimento, deverá o Agravante apresentar orçamento dos custos com o tratamento particular, após o que o douto Magistrado Singular procederá ao bloqueio da importância necessária pelo BacenJud, com o imediato repasse à parte, para as providências devidas.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora